Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSENTE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal à autora na fração de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do óbito (28/01/2022) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzido para 1/3 (um terço) até a idade em que a vítima completaria 75 anos ou até o falecimento da autora, o que ocorrer primeiro. Em seu recurso relembra que o STF decidiu que inexiste responsabilidade estatal nas hipóteses em que o ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, o que é a hipótese dos autos. Para tanto, defende que o policial agiu em legítima defesa, visto que precisou decidir em fração de segundos para defender a sua própria vida e de terceiros que estavam no local, de modo que está demonstrada a causa excludente de ilicitude. Ainda, destaca a culpa exclusiva da vítima que, em conjunto com o seu companheiro naquele momento, deram início a uma ação de perigo iminente decorrente de fuga e tentativa de atropelamento de agente público, que precisou ser cessada. Enfim, assinala que o agente policial foi absolvido pelo Tribunal do Júri em ação transitada em julgado. Assim, pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual excludente de responsabilidade na ação do agente policial de modo a afastar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento de pensão mensal decorrente do óbito do filho da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida e o recurso inominado mencionaram o tema 1237 de repercussão geral, no qual o STF fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.
5. Não se desconhece que o leading case daquele tema de repercussão geral apurava eventual “Responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade, em razão da perícia que determina a origem do disparo ser inconclusiva”, situação distinta da questão ora apreciada. Todavia, destaca-se que naquela ocasião o STF reforçou a responsabilidade objetiva do Estado à luz da teoria do risco administrativo, com amparo no artigo 37 §6o da Constituição Federal, que exige a ação (ou omissão administrativa), dano e o nexo de causalidade, de modo que nas hipóteses de ação policial é ônus do ente público comprovar a existência de excludente da responsabilidade civil. Ocorre que, no caso concreto, as provas não são suficientes para excluir o nexo causal, face a ausência de elementos para atestar a alegada culpa exclusiva da vítima, tampouco a tese de legítima defesa. Para tanto, é possível apurar que na ação penal no 0703615-89.2022.8.07.0009 os elementos convergem apenas no sentido de que a motocicleta em que a vítima estava sentada na garupa ultrapassou bloqueio que a polícia realizava para vistoriar os condutores de motocicletas que passavam pelo local, de modo que mais adiante, após o condutor se deparar com um policial na pista e com arma determinando a parada da motocicleta, ocorreu nova tentativa de prosseguir, ocasião em que foi disparado o tiro que atingiu a pessoa na garupa da motocicleta. As demais teses, no sentido de que (i) o condutor da motocicleta teria tentado atingir o policial parado na pista; e (ii) que a vítima estaria fazendo um movimento sugestivo de que iria pegar uma arma para atirar, não restaram comprovadas, visto que as testemunhas que não eram policiais militares apresentaram depoimento em sentido distinto, não identificado aquelas ações, mas apenas tentativa do condutor de se esquivar da ordem de parada. Enfim, também não foi comprovado que um simulacro de arma de fogo posteriormente apresentado na delegacia seria de alguém que estava naquela motocicleta. Assim, reitera-se que ficou demonstrado tão somente que o motociclista tentou fugir da ordem de parada, com consequente disparo da arma de fogo que resultou no óbito da pessoa que estava na garupa daquele veículo.
6. Todavia, a mera tentativa de fugir de uma ordem de parada, ainda que configure crime, não justifica a imediata ação de atirar na pessoa que estava no veículo, sendo a medida desproporcional na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar legítima defesa e/ou culpa exclusiva da vítima. Ademais, a mera absolvição do agente policial na ação penal no 0703615-89.2022.8.07.0009 não atesta a ausência de responsabilidade civil do Estado. Inicialmente, porque o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria, enquanto que decidiu absolver o acusado ao responderem o quesito absolutório genérico, de modo que aquela decisão não atestou eventual inexistência do fato ou que o agente policial não tenha efetuado aquele tiro. Ademais, cumpre reiterar que, em conformidade com a teoria do risco administrativo, eventual inexistência do dever de reparar pressupõe a demonstração pelo ente público de excludente de responsabilidade civil, o que ausente no caso concreto.
7. Enfim, e de forma a resguardar a segurança jurídica, destaca-se que a responsabilidade civil do Distrito Federal na situação relatada também já foi reconhecida pela 7o Turma Cível por ocasião do julgamento da ação de indenização por danos morais no PJE no 0709593-83.2023.8.07.0018. Naquela oportunidade, foi decidido que “2. Restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, no caso concreto, porque demonstrada a ocorrência do fato administrativo (atuação policial), do dano (morte da vítima) e nexo causal (morte da vítima em decorrência de disparo de arma de fogo do policial). 3. É patente a responsabilidade civil do Distrito Federal em indenizar os danos que, por inobservância do seu dever específico de proteção, bem como pelo excesso cometido na abordagem, demonstrando a falta de cautela emanada da ação policial, causou à genitora socioafetiva da criança por sequelas irreversíveis” (Acórdão 1917581, 0709593-83.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 15/09/2024). Portanto, comprovada a responsabilidade objetiva do ente público, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.237 de repercussão geral/STF; TJDFT, Acórdão 1917581, 0709593-83.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024.